Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HOMOGENEIDADE SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de estupro e estupro tentado, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido.